Tribunal: STF
Processo: RHC 58985
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA. AUTORIA PLURAL. TRES ACUSADOS QUE,
SEGUNDO SE ADMITE NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TERIAM DISPARADO,
SIMULTANEAMENTE, ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DESCRIÇÃO DA
ATIVIDADE DE CADA UM. INEPCIA DA DENUNCIA NÃO CARACTERIZADA, NO
CASO.